Tribunal: STF
Processo: RE 1350384
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fl. 5, Doc. 63).



    Na origem, EDIVALDO XAVIER DE LIMA impetrou Mandado de Segurança, com pedido de liminar, em face de ato de autoridade praticado pelo GERENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Vol. 2).



    Destaca que o art. 41-A, § 5º da Lei 8.213/1991 estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a Administração Pública julgar os requerimentos administrativos propostos pelos administrados, devendo iniciar o primeiro pagamento do benefício dentro desse período. 



    Alega que embora tenha postulado junto ao INSS pedido de Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência no dia 28/1/2019, passados mais de 131 (cento e trinta e um) dias desde a data do protocolo, não houve qualquer pronunciamento por parte da autarquia previdenciária.



    Aduz que nos termos do art. 37 da CF/1988, a Administração Pública deve respeitar o princípio da eficiência. Além disso, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição, “assegura ao administrado o direito ao trâmite célere de um processo administrativo” (fl. 3, Vol. 2).



    Requer, ao final, “a concessão da segurança, confirmando a liminar, condenando a autoridade impetrada a promover o julgamento do requerimento protocolado pelo segurado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias , sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo” (fl. 4, Vol. 2).



    A liminar foi deferida “para determinar à autoridade coatora que decida o pedido administrativo no prazo máximo de vinte dias úteis, já considerada a necessidade de atos de instrução, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)” (fl. 1, Vol. 9).



    O Juízo singular confirmou a liminar deferida e concedeu a segurança pleiteada “para determinar à autoridade coatora que decida o pedido administrativo no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da decisão que apreciou o pedido liminar, já considerada a necessidade de perícia e de outros atos de instrução” (fl. 1, Vol. 33).



    Por sua vez, o TRF/5ª Região deu parcial provimento à apelação do INSS, apenas para reduzir a multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento, mantidos os demais termos da sentença. O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 1, Vol. 57):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA DO INSS PARA ANALISAR O REQUERIMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO PARA CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA NÃO IMPEDE TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO PASSIVO COM A UNIÃO. CASO A CONCLUSÃO DEPENDA DE ATO A SER PRATICADO PELO IMPETRANTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ASTREINTES. CABIMENTO. MINORAÇÃO. DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade que decida o pedido administrativo no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da decisão que apreciou a liminar, já considerada a necessidade de perícia e de outros atos de instrução.



    2. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir a necessidade de inserir a União no feito, em virtude de sua alegada participação no processo administrativo previdenciário, e ainda analisar se cabe excluir a multa por descumprimento da decisão em virtude da pandemia, que configuraria, segundo o INSS, justa causa para tanto.



    3. O requerimento administrativo foi apresentado, no caso concreto, em 28/11/2019, sem qualquer resposta desde então. A superveniência da pandemia, embora seja elemento concreto a ser ponderado, não configurou causa da mora originalmente. O INSS já havia, com a demora em apreciar o pedido até o ajuizamento da demanda, configurado o atraso.



    4. Ademais, não merece ressalva o entendimento do Magistrado de origem no sentido de que, diante da natureza urgente do prazo para apreciação do pedido administrativo, este terá curso regular durante a pandemia de COVID-19, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 313/2020, não se verificando justa causa a obstar a cobrança da multa. Tampouco se presta a pandemia a justificar a inércia da autarquia.



    5. Isso porque, em caso de impossibilidade de realização de atendimento presencial durante o período da emergência de saúde pública, foram previstas medidas excepcionais de proteção social para os requerentes do Benefício de prestação continuada, as quais devem ser observadas pelo INSS, nos termos do que dispõe a Lei n° 13.982/2020. Embora prejudicada a perícia, por ser atividade presencial, a previsão da lei supracitada não deixa ao desamparo os requerentes, estabelecendo ao INSS a obrigação de apreciar o cabimento do pagamento do auxílio emergencial, análise viável em teletrabalho. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0806195-20.2020.4.05.8300, Desembargador Federal Rogério Fialho, Terceira Turma, julgado em 12/08/2020; PROCESSO Nº 0820082-08.2019.4.05.8300, Desembargador Federal Luiz Bispo (convocado), Terceira Turma, julgado em 07/07/2020; PROCESSO Nº 0800947-98.2019.4.05.8303, Desembargador Federal Élio Wanderley, Primeira Turma, julgado em 31/07/2020.



    6. Tampouco se vislumbra a necessidade de inserir a União no feito em razão de sua atuação para auxiliar a autarquia. A alegação de litisconsórcio passivo necessário da União não merece acolhida, diante da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da autarquia previdenciária, e por ser a única responsável pela análise do requerimento administrativo ora perseguido. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0800010-45.2020.4.05.8306, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, Primeira Turma, julgado em 31/07/2020.



    7. Destarte, havendo demora excessiva na conclusão do processo administrativo, sem justificativa, deve ser mantida a liminar que determinou prazo para a finalização do aludido processo. A providência não deve ser afastada em virtude da falta de servidores em número bastante, pois é competência do INSS a realização adequada de tal serviço. Precedente: PROCESSO Nº 0820082-08.2019.4.05.8300, Desembargador Federal Luiz Bispo (convocado), Terceira Turma, julgado em 07/07/2020.



    8. O juízo a quo entendeu pela cominação de multa diária no valor de R$ 200,00, em caso de não conclusão do processo no prazo estabelecido. Todavia, em demandas semelhantes, esta Turma tem entendido que é cabível a cominação de astreintes em valor dentro dos limites da razoabilidade, como forma de impulsionar o ente público a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por força de decisão judicial, mas que deve esta ser minorada para R$ 100,00 por dia de atraso. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0800085-69.2020.4.05.8311, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins (convocado), Terceira Turma, julgado em 08/07/2020.



    9. Provimento parcial à apelação do INSS, para minorar a multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento, estabelecendo-se que, caso a conclusão do processo dependa exclusivamente de ato a ser praticado pela parte impetrante, o prazo fixado pelo juízo de origem ficará suspenso até a realização do ato ou até o transcurso do prazo concedido ao segurado no processo administrativo.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 82).



    No RE (Vol. 87), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Carta Magna. 



    Preliminarmente, sustenta que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.1711.52-RG (Tema 1066).



    Aduz que “o aumento exponencial de pedidos administrativos pela possibilidade do seu protocolo direto pela internet com a anexação de documentos, quando antes, o início desse processo era represado pela necessidade de agendamento prévio para entrega presencial dos documentos; pelo aumento significativo de demandas em razão da reforma previdenciária; aliados ao grande número de aposentadoria de servidores públicos da Autarquia, fez com que momentaneamente impossibilitasse ao INSS a conclusão de seus processos administrativos em tempo razoável” (fl. 3, Vol. 87).



    Assevera que “a intervenção do Poder Judiciário com decisões como a ora impugnada, só vem a atrapalhar e causar embaraços a todos os procedimentos e fluxos de trabalho desenvolvidos para melhor desempenho e maior garantia de tratamento isonômico a todos os segurados e beneficiários da Previdência” (fl. 3, Vol. 87). 



    Afirma que a “Autarquia Previdenciária vem passando por dificuldades administrativas, sobretudo pela quantidade acentuada de servidores que se aposentaram, diminuindo massivamente o seu quadro de pessoal. Por consequência lógica, tais nuances impactam sobremaneira no desempenho das funções administrativas, dentre as quais as análises de requerimentos de benefícios” (fl. 6, Vol. 87), incidindo, no caso, o princípio da reserva do possível (fl. 7, Vol. 87). 



    Considerando todas essas circunstâncias, alega não ser “crível impor ao INSS a análise em prazo exíguo do requerimento administrativo de determinado segurado por ordem judicial, quando inexistem condições fáticas e momentâneas de aplicar o mesmo entendimento para todos os demais casos pendentes de apreciação” (fl. 8, Doc. 87). 



    Ressalta, ainda, que a imposição, pelo Poder Judiciário, de prazo para realização de análise de requerimento administrativo pelo INSS atenta contra a separação dos poderes, a isonomia e a impessoalidade tendo em vista que “não é justo que se permita a determinado segurado, mais instruído e/ou com mais condições de acesso ao Judiciário, o direito de análise célere do seu requerimento administrativo em detrimento daqueles cidadãos que aguardam resignadamente o pronunciamento da Autarquia Previdenciária” (fl. 10, Doc. 87).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 63):



    “O requerimento administrativo foi apresentado, no caso concreto, em 28/11/2019, sem qualquer resposta desde então. A superveniência da pandemia, embora seja elemento concreto a ser ponderado, não configurou causa da mora originalmente. O INSS já havia, com a demora em apreciar o pedido até o ajuizamento da demanda, configurado o atraso. 



    Ademais, não merece ressalva o entendimento do Magistrado de origem no sentido de que, diante da natureza urgente do prazo para apreciação do pedido administrativo, este terá curso regular durante a pandemia de COVID-19, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 313/2020, não se verificando justa causa a obstar a cobrança da multa. Tampouco se presta a pandemia a justificar a inércia da autarquia. 



    Isso porque, em caso de impossibilidade de realização de atendimento presencial durante o período da emergência de saúde pública, foram previstas medidas excepcionais de proteção social para os requerentes do Benefício de prestação continuada, as quais devem ser observadas pelo INSS, nos termos do que dispõe a Lei n° 13.982/2020. Embora prejudicada a perícia, por ser atividade presencial, a previsão da lei supracitada não deixa ao desamparo os requerentes, estabelecendo ao INSS a obrigação de apreciar o cabimento do pagamento do auxílio emergencial, análise viável em teletrabalho. No mesmo sentido: 



    […]



    Tampouco se vislumbra a necessidade de inserir a União no feito em razão de sua atuação para auxiliar a autarquia. A alegação de litisconsórcio passivo necessário da União não merece acolhida, diante da autonomia administrativa, financeira e orçamentária da autarquia previdenciária, e por ser a única responsável pela análise do requerimento administrativo ora perseguido. No mesmo sentido: 



    […]



    Destarte, havendo demora excessiva na conclusão do processo administrativo, sem justificativa, deve ser mantida a liminar que determinou prazo para a finalização do aludido processo. A providência não deve ser afastada em virtude da falta de servidores em número bastante, pois é competência do INSS a realização adequada de tal serviço. 



    […]



    O juízo a quo entendeu pela cominação de multa diária no valor de R$ 200,00, em caso de não conclusão do processo no prazo estabelecido. Todavia, em demandas semelhantes, esta Turma tem entendido que é cabível a cominação de astreintes em valor dentro dos limites da razoabilidade, como forma de impulsionar o ente público a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por força de decisão judicial, mas que deve esta ser minorada para R$ 100,00 por dia de atraso. No mesmo sentido: 



    […]



    Diante do exposto, dou provimento parcial à apelação do INSS, para minorar a multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento, estabelecendo-se que, caso a conclusão do processo dependa exclusivamente de ato a ser praticado pela parte impetrante, o prazo fixado pelo juízo de origem ficará suspenso até a realização do ato ou até o transcurso do prazo concedido ao segurado no processo administrativo.”



     



    O Plenário desta CORTE, no RE 1.171.152 (Tema 1066), reconheceu a repercussão geral da matéria no que diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário “(i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo.” 



    Nesse precedente de repercussão geral, o Ministério Público Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio da Petição ARESV/PGR Nº 294561/2020, de 16/11/2020, apresentaram termo de acordo judicial, para fins de homologação pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual prevê prazos para análises dos processos administrativos relacionados a todos os benefícios administrados pelo INSS (benefícios previdenciários e benefício de prestação continuada da assistência social). 



    Destaque-se que o objeto do ajustamento firmado entre as partes é mais amplo do que a questão delimitada no precedente paradigma da repercussão geral, cuja controvérsia restringe-se à possibilidade de o Poder Judiciário fixar prazo máximo para a realização de perícia médica, com concessão provisória do benefício até a realização do exame pericial, caso ultrapassado o prazo. 



    Em essência, a avença assegura, de um lado, que os requerimentos dirigidos ao INSS sejam apreciados em prazos razoáveis e uniformes; e, de outra parte, intenta a extinção das múltiplas demandas judiciais referentes ao mesmo objeto deste precedente de repercussão geral. 



    No caso em análise, conforme acima relatado, o impetrante visa à apreciação, pelo INSS, de pedido de benefício previdenciário (Benefício Assistencial a Pessoa com Deficiência), questão esta abrangida no acordo.



    Eis os termos do Acordo, na parte que interessa: 



    “A UNIÃO, neste ato representada pelo Advogado Geral da União, nos termos da competência fixada pelo art. 40, III e VI da Lei Complementar n° 73/1993 e art. 1°, da Lei n° 9.469/1997 e pelo Secretário Especial de Previdência e Trabalho, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF, pelo Procurador Geral da República, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República, nos arts. 50 e 6° da Lei Complementar n° 75/1993 e na Resolução do CNMP nº 179/2017, o MINISTÉRIO DA CIDADANIA, representado pelo Secretário Executivo do Ministério da Cidadania, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO — DPU, representada pelo Defensor Público-Geral Federal em exercício, nos termos da competência estabelecida pela Lei Complementar nº 80/1994, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, representado por seu Presidente e pelo Procurador-Geral Federal, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, em especial consubstanciadas no art. 131 da Constituição da República, na Lei Complementar n° 73/1993, e disposto no art. 2° da Lei n° 9.469/1997: 



    CONSIDERANDO que, nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema de Repercussão Geral nº 1066), foi deferido o pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias para para que, as partes iniciem tratativas para autocomposição da lide, em tema relacionado à possibilidade de o Poder Judiciário: (a) estabelecer prazo para o INSS realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (b) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo; 



    (…)



    CONSIDERANDO a inexistência, no ordenamento jurídico, de prazo legal peremptório para a conclusão da análise dos processos administrativos em que se discute a presença do direito subjetivo do segurado e beneficiário às prestações previdenciárias e assistenciais administradas pelo INSS; 



    CONSIDERANDO o disposto no §5°, do art. 41-A da Lei 8.213 1991, segundo o qual "o primeiro pagamento do beneficio será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão", momento a partir do qual o INSS realiza a correção monetária do valor devido, caso reconhecido o direito ao benefício, sendo, portanto, prazo de início de pagamento após conclusão do processo administrativo, conforme definido pelo STJ (AgInt.REsp 18185779 SE); 



    (…)



    CONSIDERANDO a ausência de padronização dos prazos impostos ao INSS, por meio de decisões judiciais, com a fixação, por alguns juízes, de prazos ínfimos, e o elevado número de demandas judiciais que aguardam cumprimento, inclusive com imposição de multa em face do INSS, em razão da demora; 



    CONSIDERANDO o elevado número de ações civis públicas envolvendo beneficio de prestação continuada da assistência social, com objetos e decisões divergentes, o que dificulta a análise dos requerimentos e impõe ao INSS a adoção de critérios diferenciados para concessão do beneficio, conforme a localidade onde a ação judicial foi interposta, causando prejuízo aos beneficiários desta política pública (pessoas com deficiência e idosos), pela dificuldade de conclusão administrativa, diante da ausência de padronização de critérios e gestão deste beneficio; 



    (…)



    CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer prazo razoável para a conclusão dos processos administrativos de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo INSS, de modo a tornar efetiva a proteção social dos cidadãos, nas situações em que estão acometidos das contingências sociais, previstas nos arts. 201 e 203 da Constituição Federal; 



    RESOLVEM FIRMAR o presente ACORDO JUDICIAL, sujeito aos procedimentos previstos na Lei 9.469/1997 e respectiva regulamentação, assim como à homologação judicial, para alcançar condição de validade, conforme cláusulas a seguir dispostas: 



    CLÁUSULA PRIMEIRA 



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio:



    ESPÉCIE PRAZO PARA CONCLUSÃO Benefício assistencial à 90 dias 



    pessoa com deficiência 



    (…)



    CLÁUSULA SEGUNDA 



    2.1. O início do prazo estabelecido na Cláusula Primeira ocorrerá após o encerramento da instrução do requerimento administrativo.



    2.2. Para os fins deste acordo, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo a partir da data:



    I - da realização da perícia médica e avaliação social, quando necessária, para a concessão inicial dos benefícios de: a) prestação continuada da assistência social à pessoa com deficiência; b) prestação continuada da assistência social ao idoso; c) aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), acidentária ou comum; d) auxíliodoença (auxílio por incapacidade temporária), acidentário ou comum; e) auxílio-acidente; e f) pensão por morte, nos casos de dependente inválido. 



    II - do requerimento para a concessão inicial dos demais benefícios, observada a Cláusula Quinta. 



    CLÁUSULA TERCEIRA 



    3.1. A União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.



    3.1.1. O prazo de realização da perícia médica será ampliado para 90 (noventa) dias, nas unidades da Perícia Médica Federal classificadas como de difícil provimento, para as quais se exige o deslocamento de servidores de outras unidades para o auxílio no atendimento.



    3.1.1.1. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional. 



    CLÁUSULA QUARTA 



    4.1. A realização da avaliação social, nos benefícios previdenciários e assistenciais, em que a aferição da deficiência for requisito à concessão do beneficio, dar-se-á no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias após agendamento.



    4.1.1. O prazo de realização da avaliação social será ampliado para 90 (noventa) dias nas unidades classificadas como de difícil provimento, exigindo o deslocamento de servidores de outras unidades para auxiliar no atendimento.



    4.1.1.1. O INSS divulgará trimestralmente as unidades que estejam com limitação operacional de atendimento, não podendo superar o percentual de 10% das unidades em nível nacional.



    (…)



    CLÁUSULA SEXTA 



    6.1. Os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos operacionalizados pelo INSS, fixados nas Cláusulas Primeira à Quinta, serão aplicáveis após 6 (seis) meses da homologação do presente acordo judicial para que a Autarquia e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SPMF) construam os fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento dos prazos neste instrumento.



    6.2 Os prazos para a realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, e para a realização da avaliação social, referidos na Cláusula Quarta, permanecerão suspensos enquanto perdurar os efeitos das medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que impeçam o pleno retorno da atividade pericial e de avaliação social.



    6.2.1 Os prazos para realização da perícia médica, referidos na Cláusula Terceira, serão exigidos quando, após o pleno retorno da atividade pericial referida no item 6.2, os indicadores de tempo de espera para realização da perícia retornarem ao patamar médio identificado e registrado no momento em que a Repercussão Geral do tema nº 1.066 foi reconhecida no RE 1.171.152/SC, conforme anexo I.



    6.2.2 A Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) apresentará, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade pericial, ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, o cronograma para o atingimento da meta citada no item 6.2.1. 6.2.3 O INSS apresentará ao Comitê Executivo de que trata a Cláusula Décima Primeira, 30 (trinta) dias após o pleno retorno da atividade de avaliação social, referida no item 6.2, o cronograma para início da contagem dos prazos para a realização da avaliação social referidos na Cláusula Quarta. 



    (…)



    CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA 



    12.1. O presente acordo será submetido à homologação judicial nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066), no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura.



    12.2. O acordo celebrado põe fim ao processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil, produzindo coisa julgada, com efeitos nacionais, com fulcro no art. 503 do Código de Processo Civil e no art. 16 da Lei n° 7.347/1985 c/c o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.



    12.3. A homologação do presente acordo tem efeito vinculante sobre as ações coletivas já ajuizadas que tratem do mesmo objeto do termo ora acordado no RE no 1.171.152 SC, causa-piloto do Tema de Repercussão Geral n° 1.066 do Supremo Tribunal Federal, em estrita observância aos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.



    12.4. Em relação às ações civis públicas ou mandados de segurança coletivo que já tenham transitado em julgado, que tratem da mesma matéria objeto do presente Acordo, a sua homologação judicial caracterizará superveniente modificação no estado de fato e de direito, para os fins do art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, limitando, assim, os efeitos dos respectivos títulos judiciais à data da homologação judicial do presente ajuste.



    (...)”



    Em 17/2/2021, na condição de Relator do precedente, homologuei o acordo. Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República.



    3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo



    4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.” (RE 1.171.152-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique as disposições do acordo firmado no RE 1.171.152-RG.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente